Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752210-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO DE LIMA MENDES AUTORIDADE: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 78794126) com pedido liminar impetrado em favor de ITALO DE LIMA MENDES pela advogada JOAO PAULO ABREU BEZERRA DE MEDEIROS (OAB/DF 67.243), apontada a MM. Juiza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal como autoridade coatora, ilegalidade consistente na omissão “sobre o pedido de progressão, o que configura excesso de prazo na análise de benefício da execução penal, e prolonga ilegalmente a prisão do Paciente”. Sustenta a impetrante: “Em primeiro grau (autos no 0714856-79.2025.8.07.0001), ele foi condenado a 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão por infringência ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343, de 2006 (“tráfico privilegiado”). A condenação foi mantida em segundo grau (autos no 0714856-79.2025.8.07.0001), a qual transitou em julgado em 16/10/2025. Atualmente, cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto autos de Execução Penal no 0409691-82.2025.8.07.0015. Em 11/11/2025, os procuradores do Paciente peticionaram ao juízo da Vara de Execução Penais, em que se pleiteou a progressão para o regime aberto para o dia 24/11/2025, após o cumprimento de 16% da pena (art. 112, inc. I da Lei de Execuções Penais). Assim, porque o tráfico privilegiado não é crime hediondo (Súmula Vinculante 63), o paciente é primário e não há notícia de que ele cometeu falta grave, nem que responda a procedimento administrativo disciplinar, durante o cumprimento da pena. Ademais, ele ostenta bom comportamento carcerário, visto que já remiu 43 dias por estudo e leitura, conforme certidão anexa. Em 24/11/2025, novamente, pleiteou-se pela progressão de regime, porém, apesar de transcorrido prazo razoável, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Autoridade Coatora, ainda não se manifestou sobre o pedido de progressão, o que configura excesso de prazo na análise de benefício da execução penal, e prolonga ilegalmente a prisão do Paciente.” Afirma que “o direito à progressão está demonstrado pelo relatório da situação processual executória anexo” ( ) e “não há notícia de que ele cometeu falta grave, nem que responda a procedimento administrativo disciplinar, durante o cumprimento da pena, de tal sorte que não há motivo que o impeça de progredir para o regime aberto o quanto antes, visto que cumpridos os requisitos para tanto”. Consigna que o “Periculum in Mora (perigo da demora) é evidente, pois a cada dia de prisão ilegal no regime mais severo do que o devido acarreta prejuízo irreparável à sua liberdade, vida e ressocialização, o que viola uma das finalidades da pena.” Requer ao final: “Seja concedida a liminar para que se determine a progressão para o regime aberto, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal a que está submetido; -A concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar concedida.” É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A impetrante questiona a alegada omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal quando à análise do pedido de progressão de regime que teria sido apresentado no Juízo em 11/11/2025 e reiterado em 24/11/2025; e nesta terça-feira, 25/11/2025 (11h44), insurge-se, nesta sede de plantão, sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense perante o Juízo natural. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial